Tribunal: TJPA
Processo: 0868565-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868565-88.2020.8.14.0301

APELANTE: I P DE ALMEIDA TRANSPORTES E SERVICOS

APELADO: CONSORCIO ORIXIMINA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0868565-88.2020.8.14.0301

APELANTE
: I P DE ALMEIDA TRANSPORTES E SERVICOS

Advogado do(a) APELANTE: RONDINELI FERREIRA PINTO - PA10389-A

APELADO
: CONSORCIO ORIXIMINA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL. DACTE E BOLETOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por I P DE ALMEIDA TRANSPORTES E SERVIÇOS EPP contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face do CONSÓRCIO ORIXIMINA (CONSÓRCIO CALCAR-CARMONA-IKOPP), julgou improcedente o pedido de pagamento de R$ 4.870,32 (atualizado até outubro de 2020), fundado em alegada prestação de serviços de transporte fluvial documentada por DACTEs nº 000.011.050 (19/03/2020) e nº 000.011.066 (08/04/2020), cada um no valor de R$ 2.200,00, e boletos correspondentes, por entender não comprovada a relação jurídica e a execução do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a efetiva prestação dos serviços de transporte que embasam a cobrança, especialmente diante da alegação de revelia do réu e da suficiência dos DACTEs e boletos como prova do fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital impõe a nomeação de curador especial (CPC, art. 72, II), que pode apresentar defesa ainda que por negativa geral, afastando a premissa de ausência absoluta de resistência no processo.

A revelia, ainda que reconhecida, não produz efeitos automáticos ou absolutos, pois a presunção de veracidade do art. 344 do CPC é relativa e pode ceder diante da insuficiência do conjunto probatório.

Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), consistindo esse ônus na demonstração da efetiva execução dos serviços de transporte cobrados.

O DACTE é documento fiscal emitido unilateralmente pelo transportador e, desacompanhado de elementos de confirmação da execução (assinatura do tomador, canhoto, comprovante de entrega, relatório de entrega ou prova equivalente), não comprova, por si só, a conclusão do transporte.

Os boletos bancários apenas evidenciam a cobrança, mas não demonstram a prestação do serviço, e a autora não produziu prova adicional idônea apta a corroborar a execução contratual.

Ausente prova suficiente da efetiva prestação do serviço, mantém-se a improcedência do pedido e a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo do direito, especialmente quando a prova documental é insuficiente. 2. DACTE e boletos, por serem documentos emitidos unilateralmente e de cobrança, não bastam para comprovar a efetiva prestação de serviço de transporte sem elementos de confirmação da execução. 3. Em ação de cobrança, compete ao autor demonstrar a execução do serviço (CPC, art. 373, I), e a ausência de prova idônea impõe a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II; 344; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n. 1003974-83.2021.8.26.0457, Rel. Neto Barbosa Ferreira, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2024; TJSP, AI n. 0101727-70.2020.8.26.9000, Rel. Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira, j. 10.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por I P DE ALMEIDA TRANSPORTES E SERVIÇOS EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do CONSÓRCIO ORIXIMINA (CONSÓRCIO CALCAR-CARMONA-IKOPP).

A autora sustenta que prestou serviços de transporte fluvial em favor do requerido, conforme demonstrado pelos DACTEs nº 000.011.050 (emitido em 19/03/2020) e nº 000.011.066 (emitido em 08/04/2020), cada um no valor de R$ 2.200,00, totalizando R$ 4.400,00.

Aduz que, apesar da efetiva prestação dos serviços e da emissão dos documentos fiscais correspondentes, o requerido não efetuou o pagamento das quantias devidas, permanecendo inadimplente.

Afirma que o débito atualizado até outubro de 2020 perfazia o montante de R$ 4.870,32, razão pela qual requereu a condenação do réu ao pagamento do referido valor, acrescido de atualização monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios.

Citada via edital, a parte ré apresentou contestação por negativa geral, nos termos da petição de ID 22487351.

Sentença de mérito em ID 22487358, na qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido da parte autora por entender que a demandante não conseguiu comprovar a relação jurídica com o réu e o cumprimento de sua parte na obrigação, não se justifica a cobrança da dívida.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 22487359), sustenta, inicialmente, que foi regularmente decretada a revelia da ré, após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal, razão pela qual deveriam incidir os efeitos previstos no art. 344 do CPC, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Argumenta que os documentos juntados (DACTEs e boletos vencidos) demonstram a prestação do serviço contratado, sendo ônus da parte ré desconstituí-los.

Aduz que, diante da revelia e da ausência de impugnação específica quanto à existência do débito, a prova documental apresentada seria suficiente para amparar a procedência do pedido.

Requer, ao final, o total provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar integralmente procedente a ação de cobrança.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 22487365.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 22487360, pg. 3.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal cinge-se à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta pela apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de transporte descritos nos DACTEs acostados aos autos.

Inicialmente, cumpre afastar a tese recursal de que a revelia da parte ré imporia a procedência automática do pedido.

Embora tenha sido decretada a revelia da demandada em razão da ausência de contestação tempestiva após citação por edital, verifica-se que houve posterior apresentação de defesa pela Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, ainda que por negativa geral.

Nos termos do art. 72, II, do CPC, o réu citado por edital deve ser assistido por curador especial, a quem incumbe a apresentação de defesa, ainda que genérica. Assim, houve regular atuação defensiva nos autos, não se podendo falar em ausência absoluta de resistência.

Ademais, mesmo que se reconhecesse a revelia, seus efeitos não são automáticos nem absolutos.

O art. 344 do CPC estabelece que a revelia acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Todavia, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos não forem suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

Mútuo – Ação de cobrança – Mútuo verbal entre particulares – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Revelia dos réus. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, podendo ceder a outros elementos de convicção. Ademais, a revelia não afasta a aplicação, a toda e qualquer demanda, do princípio do livre convencimento, dentre outros, norteador do Processo Civil – Autor não logrou demonstrar, séria e concludentemente, em especial por documento, que emprestou dinheiro aos réus a título de mútuo no valor apontado. – Cabia ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art . 373, I, CPC). Intimado a especificar provas, o autor informou desinteresse na produção de outras provas e bateu-se pelo julgamento antecipado do feito. – O fato de haver outra ação envolvendo as partes não enseja o reconhecimento do mútuo verbal discutido nos autos, uma vez que não verificado liame que indique a formalização do alegado empréstimo no valor ora cobrado. – Sentença mantida – Recurso improvido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10039748320218260457 Pirassununga, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 31/10/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - A caraterização da revelia não implica em presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, permitindo ao julgador, para formar o seu convencimento, que analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos – RECUSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 01017277020208269000 SP 0101727-70.2020.8 .26.9000, Relator.: Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2021)

Analisando os autos, constato que a parte recorrente não conseguiu comprovar o alegado em seu recurso.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Portanto, caberia à apelante a comprovação da prestação do serviço o qual cobra o pagamento na presente demanda.

A apelante fundamenta sua pretensão exclusivamente nos DACTEs nº 57 1 000.011.050 e nº 57 1 000.011.066 e nos boletos bancários correspondentes.

Contudo, conforme bem destacado na sentença recorrida, os referidos documentos não contêm assinatura do tomador do serviço ou qualquer outro elemento que comprove a efetiva entrega da carga ou a conclusão do transporte.

O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) constitui documento fiscal emitido unilateralmente pelo transportador. Por si só, não comprova a efetiva prestação do serviço, especialmente quando desacompanhado de comprovante de entrega da mercadoria, assinatura do recebedor, canhoto assinado, relatório de entrega ou qualquer outro meio idôneo de confirmação da execução contratual.

No caso concreto, a autora não produziu qualquer prova adicional apta a demonstrar que os serviços foram efetivamente executados.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026